Tribunal: TJMT
Processo: 1014137-80.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014137-80.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (EMBARGANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0003-35 (EMBARGADO), JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ - CPF: 721.732.893-49 (ADVOGADO), GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 792.042.445-34 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (REPRESENTANTE), MAIRA DE OLIVEIRA LIMA RUIZ - CPF: 219.737.728-09 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (EMBARGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0003-35 (EMBARGANTE), GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 792.042.445-34 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ - CPF: 721.732.893-49 (ADVOGADO), MAIRA DE OLIVEIRA LIMA RUIZ - CPF: 219.737.728-09 (ADVOGADO), RENATA MALCON MARQUES - CPF: 941.448.185-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL.

APARELHO CELULAR DEFEITUOSO. SUBSTITUIÇÃO POR NOVO APARELHO. ARGUMENTO QUE A EMPRESA FABRICANTE TERIA RESPONSABILIDADE EM REALIZAR O BACKUP DOS ARQUIVOS DE MÍDIA PRESENTES NO APARELHO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DA PROPRIETÁRIA DOS DOCUMENTOS. CONFISSÃO DA PROPRIETÁRIA QUE NÃO REALIZAVA O BACKUP. TENTATIVA DA AUTORA DE IMPUTAR SUA NEGLIGÊNCIA A EMPRESA FABRICANTE DO APARELHO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO ART. 489 DO CPC. TESES INCAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO
.
EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC.

EMBARGOS REJEITADOS.

1. A hipótese dos autos é referente a responsabilidade por realizar o backup de mídias existentes no aparelho de celular que ficou inoperante.

2. É de conhecimento comezinho que a responsabilidade pelo backup dos dados armazenados de forma digital (fotos, músicas, vídeos, documentos de texto, etc) é do proprietário dos dados e não dos fabricantes dos aparelhos pelos quais os documentos são produzidos.

3. No caso dos autos restou comprovado que a parte autora negligenciou a realização dos backups periódicos, e, tenta imputar a responsabilidade da sua negligência a empresa fabricante do aparelho, uma vez que ao ser questionada se fazia os backups regularmente respondeu que não os fazia.

4. Nenhuma das teses aventadas é capaz de infirmar o acórdão, o que afasta qualquer alegação de omissão ou de não fundamentação da sentença, inexistindo na espécie afronta ao artigo 489, §1º do CPC.

5.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

6. Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC.

7. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
Denise Rodeguer
contra acórdão que
por unanimidade proveu recurso de Apple Computer Brasil Ltda de julgou prejudicado o recurso interposto por Denise Rodeguer. (Id. 161409153).

A parte embargante sustenta que o “
o fundamento do acórdão não condiz com o teor das alegações da autora, restando obscura a decisão quando afirma que a autora afirmou o que ela em verdade não afirmou. ” (Id. 161541160, Pág. 4)

Afirma que “Não é verdade também que a autora nunca se preocupou com backup periódico porque inexiste qualquer prova nesse sentido no processo e, ainda que assim o fosse, não lhe retira o direito de defender o seu back up já que se está a falar do mais moderno equipamento de celular do mundo e que deveria permitir o backup a qualquer tempo já que o seu MANUAL DE INSTRUÇÃO NÃO EXIGE SEJA REALIZADO BACKUP PERIÓDICO COMO CONDIÇÃO DE DURABILIDADE OU QUALQUER OUTRA DO APARELHO.” Id. 161541160, Pág. 4)

Sustenta que não foram enfrentados todos os argumentos aptos a infirmar a decisão.

Requer o acolhimento destes embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões
(Id. 162775674)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A parte embargante sustenta que o “
o fundamento do acórdão não condiz com o teor das alegações da autora, restando obscura a decisão quando afirma que a autora afirmou o que ela em verdade não afirmou. ” (Id. 161541160, Pág. 4).

Inexiste os vícios apontados.

Ora, o acórdão embargado deu provimento ao recurso interposto pela parte Apple Brasil, ora embargada, portanto, é corolário lógico que as teses da embargante foram afastadas.

Conforme bem apontado no acórdão a tese de que a parte embargante/autora não efetuou o backup porque o aparelho apresentou defeito não é suficiente para julgar procedente a ação, pois, o backup é procedimento prévio para evitar perda de danos em caso de avarias nos aparelhos. Confira-se trecho do acórdão:

“[...] parte recorrida defende que não pôde realizar o backup dos arquivos porque o aparelho apresentou problemas e caberia a empresa recorrente realizar o backup. Todavia, o entendimento da recorrida não prospera.

Extrai-se dos autos que a parte recorrida/autora utilizou o aparelho por cerca de 1 (um) ano tirando fotos, gravando vídeos, sem no entanto realizar o backup periódico, vindo a se preocupar com os seus arquivos somente quando o aparelho apresentou o defeito relatado.

Ora, é de conhecimento comezinho que a responsabilidade pelo backup dos dados armazenados de forma digital (fotos, músicas, vídeos, documentos de texto, etc.) é do proprietário dos dados e não dos fabricantes dos aparelhos nos quais os documentos são produzidos.

O entendimento de que a empresa recorrente teria responsabilidade sobre o backup somente se sustentaria se a recorrida tivesse adquirido uma solução de backup da empresa recorrente e essa solução tivesse falhado, porém não é essa a situação dos autos, uma vez que a falha se deu no aparelho utilizado pela recorrida no qual foram produzidos os documentos. [...]” (Id. 15827168, pág. 2).

Portanto, não há como acatar o argumento da recorrente de que somente não fez o backup porque o aparelho apresentou problema, mormente no caso concreto em que restou comprovado que a recorrente sabia da necessidade do backup e não o fazia porque a “nuvem” estava cheia. Confira-se:

“[...] Fato é que a recorrida negligenciou a realização dos backups periódicos, e, tenta imputar a responsabilidade da sua negligência a empresa recorrente. A negligência da recorrida se comprova nos autos por meio das cópias dos diálogos colacionados pela própria parte recorrida. Confira-se:

“[...] Entendi!Vamos conversar sobre os dados que você não quer perder, antes de tentarmos alguma coisa, ok?

Você costuma realizar backup dos seus dados
?

[recorrida]
NÃO POIS MINHA NUVEM JÁ ESTÁ CHEIA E EU CONFESSO QUE NÃO SEI COMO FAÇO PARA COMPRAR MAIS ESPAÇO
.
ALIÁS EU SEI USAR MUITO POUCO OS RECURSOS
. EU TENHO O ITUNES MAS
TENTEI BAIXAR AS FOTOS ATRAVÉS DE ALGUNS TUTORIAIS QUE VI NA INTERNE PORÉM FUI INCAPAZ
.
EU IA LEVAR A ALGUMA LOJA PARA ALGUEM BAIXAR PARA MIM MAS NÃO DEU TEMPO
[...]” (Id. 140582656, pág. 8, negritei e sublinhei) [...]” (Id. 158527168, pág. 2)

Por essas razões, restou afastada a tese da parte embargante/apelante/autora de que o problema do aparelho não permitiu a realização do backup.

Do próprio trecho transcrito resta comprova que a autora não fazia os backups periódicos o que afasta a sua afirmação nas razões destes embargos de que “Não é verdade também que a autora nunca se preocupou com backup periódico porque inexiste qualquer prova nesse sentido no processo [...]” (Id. 161541160, Pág. 4)

Frise-se o backup é procedimento prévio para evitar perca de dados, não posterior a um eventual problema.

Destarte, nenhuma das teses aventadas pela apelante/embargante é capaz de infirmar o julgamento do acórdão, o que afasta qualquer alegação de omissão ou de não fundamentação do acórdão, inexistindo na espécie afronta ao artigo 489, §1º do CPC.

A bem da verdade a parte Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023